Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-70.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000803-70.2016.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante IAS
CONSTRUTORA LTDA, é apelada ANDRÉIA MARSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000803-70.2016.8.26.0659 -Voto no 30.922
2
Voto n. 30922

Apelação n. 1000803-70.2016.8.26.0659
Comarca:
Vinhedo 1a Vara
Ação:
Obrigação de fazer c.c. indenização
Apelante(s): IAS Construtora Ltda.
Apelado(s):
Andréia Marson
APELAÇÃO. Interposição do recurso após o
término do prazo processual (art. 1.003, § 5o,
do
CPC).
Intempestividade
caracterizada.
Recurso não conhecido.

Da r. sentença que julgara: 1) parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização
proposta por Andréia Marson em face de IAS Construtora Ltda.
para condenar esta última no pagamento: 1.a) de todas as
despesas condominiais do imóvel negociado; 1.b) da quantia de
R$ 81.208,43; 1.c) da quantia de R$ 10.000,00, a título de
reparação por danos morais; e, 2) improcedente a ação de
obrigação de fazer c.c. indenização proposta por IAS Construtora
Ltda. em face de Andréia (fls. 394/398); apela a vencida
asseverando, em síntese, que: a) não houve inadimplemento
contratual de sua parte; b) deve ser declarada indevida a
incidência de correção monetária sobre o preço do imóvel; c) é
descabida
a
condenação
no
pagamento
das
despesas
condominiais do bem, que já foram por ela quitadas; d) os danos
morais alegados não estão configurados; e) a parte contrária
deve ser condenada no pagamento da penalidade prevista na
cláusula sexta do compromisso de compra e venda, bem como
no pagamento de indenização por lucros cessantes (fls.
419/435).
Recurso preparado e respondido (fls.
445/455).
Não houvera oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000803-70.2016.8.26.0659 -Voto no 30.922
3
virtual.
É o relatório.
O apelo não merece ser conhecido, eis
que intempestivo.
Depreende-se
da
análise
dos
atos
processuais que a decisão que rejeitara os embargos
declaratórios opostos pelo autor em face da r. sentença recorrida
(fls. 416/417) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico
em 23/04/2020 (quinta-feira), de modo que se considera
publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 24/04/2020
(sexta-feira) (cf. certidão a fls. 418).
Nessa medida, considerando que o prazo
para interposição tivera como termo inicial o dia 27/04/2020 e
como termo final o dia 18/05/2020, é inexorável reconhecer a
intempestividade da insurgência recursal, operada apenas em
22/05/2020, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
não conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator